Tribunal: TJMT
Processo: 0004098-08.2015.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004098-08.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JESSICA CARNEIRO ARCANJO DE JESUS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSICA CARNEIRO ARCANJO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

No caso dos autos, a ré foi presa transportando, arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização, o que reflete na mantença da condenação com base no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Se a pena foi fixada no mínimo legal, carece de interesse recursal pedido do apelante para reduzi-la ao patamar mínimo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004098-08.2015.8.11.0006

APELANTE: JESSICA CARNEIRO ARCANJO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jéssica Carneiro Arcanjo de Jesus
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que julgou procedente a denúncia e condenou a ré pelo crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena de dois (2) anos de reclusão, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Todavia, em razão da ré preencher os requisitos do artigo 44, incisos e § 2º, do Código Penal, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas (2) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, a ser definida pelo juízo da execução penal, e na prestação pecuniária correspondente ao valor de um (1) salário mínimo (Id.: 67219478)

Nas razões recursais, a defesa pretende a absolvição da ré por existirem provas insuficientes a sustentar sua condenação, na forma do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Acaso mantida a condenação, depreca pela imposição da pena em seu mínimo legal (Id.: 67219482).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão condenatória (Id.: 67219483).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 69561957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSICA CARNEIRO ARCANJO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 1º de janeiro de 2015, durante rondas ostensivas nas imediações da Praça Barão do Rio Branco, na cidade de Cáceres, policiais abordaram Jéssica Carneiro Arcanjo de Deus, juntamente com o adolescente Fabrício Julieber de Almeida Silva, e, na ocasião, apreenderam uma (1) arma de fogo de uso permitido (revólver, marca Taurus, calibre 38) e seis (6) munições intactas do mesmo calibre.

Razão pela qual foi presa em flagrante delito e denunciada pela prática do delito do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (Id.: 67216488).

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, a ré foi condenada pela prática do crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena de dois (2) anos de reclusão, e ao pagamento de dez (10) dias-multa na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas (2) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, a ser definida pelo juízo da execução penal, e na prestação pecuniária correspondente ao valor de um (1) salário mínimo (Id.: 67219478).

A defesa requer a
absolvição da ré por não existirem provas suficientes à sua incriminação
.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id.: 67216489); pelo termo de exibição e apreensão (Id.: 67216489); pelo boletim de ocorrência (Id.: 67216490), pelo laudo pericial (Id.: 67216490) e pelos depoimentos apresentados nos autos.

No tocante à autoria delitiva, por ser objeto de recurso, necessária a contextualização das provas angariadas nos autos.

Os policiais militares
João Oliveira Abrão
e
Adailson Lopes de Souza
, na delegacia, relataram que, em razão de ronda ostensivas nos arredores da Igreja Catedral, abordaram vários indivíduos, entre eles, Jéssica Carneiro Arcanjo de Deus que, na companhia de seu primo adolescente Fabricio Julieber de Almeida Silva, estava com um revólver calibre 38, com seis (6) munições intactas. Afirmaram que, durante a revista, o menor disse ser dono da arma de fogo encontrada com Jéssica (Id.: 67216489).

Depoimento confirmado na fase investigativa pelo policial
João Oliveira Abrão
(Id.: 67219489).

O adolescente
Fabricio Julieber de Almeida Silva
, acompanhado de sua genitora,
na fase investigativa
, confidenciou que namora Jéssica e, no dia dos fatos, estavam perto da igreja, portando uma arma de fogo, calibre 38, com seis (6) munições e que, em determinado momento, sacou a revólver e apontou para Dedico, ex-namorado de Jéssica, mas não disparou. Que logo em seguida, pediu para sua namorada guardar o revólver, momento em que a polícia militar os abordou e encontrou a arma de fogo com Jéssica.

Afirmou que
“porta uma arma de fogo porque possui rixa com diversos garotos sendo eles Max e Jacó; Que a arma é de seu colega Edson, morador do bairro Imperial em Cáceres”
(Id.: 67216489).

A ré
Jéssica Carneiro Arcanjo de Deus
, na fase pré-processual, contou que voltava de uma festa, com seu namorado Fabrício, quando, por volta das 4hs00min. da manhã, nas imediações da Catedral, encontraram seu ex-marido Emerson que, quando os viu, sacou de uma arma de fogo e apontou para ele e seu namorado. Nesse momento, a polícia se aproximou, e Fabrício, ao perceber a chegada dos policiais, entregou o revólver para Jéssica (Id.: 67216489).

Nesse contexto, a despeito de a defesa alegar que não existem provas aptas à condenação da ré, o conjunto probatório é capaz de desconstituir o suscitado, haja vista que Jéssica foi presa em flagrante delito, transportando arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De outro tanto, é de se refutar a arguição de que a apelante não deve ser condenada uma vez que sua conduta não resultou
“em perigo nenhum a qualquer pessoa e nem a sociedade de uma maneira geral, pois não há provas bastantes, estremes de hesitação, indenes de dúvidas, de que ela efetivamente colocou em risco bem penalmente tutelado”
.

É cediço o entendimento sufragado no Superior Tribunal de Justiça de que
“o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter lesivo”
(AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de16/04/2019).

Portanto, no caso posto a julgamento, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, amoldando-se à conduta da ré ao tipo penal do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa requer, em pedido subsidiário, a
aplicação da pena em seu mínimo legal
.

Pretensão que, igualmente, deve ser rechaçada, pois se a pena foi fixada em seu mínimo legal,
carece de interesse recursal pedido do apelante para reduzi-la ao patamar mínimo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021